Tribunal: STF
Processo: AI 649594
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Encontra-se ilegível a data de publicação do acórdão recorrido,
   fato que impossibilita aferir a tempestividade do recurso
   extraordinário, pressuposto de ordem pública do seu cabimento.
   Incidência das Súmulas STF nºs 288 e 639.
2.      Agravo regimental
   improvido.